Tribunal: STF
Processo: Rcl 81839
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.663 RG (TEMA 494 RG) E ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660 RG). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 671. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COTEJO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente A reclamação, a qual foi proposta para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal RE 596.663 (Tema 494 RG), ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 RG), bem como por suposta violação à Súmula 671 do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os paradigmas de controle indicados como violados.



    III. Razões de decidir



    3. Não houve desrespeito ao que decidido pelo STF nos julgamentos dos RE 596.663 (Tema 494 RG) e ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 RG).



    4. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    6. Os reclamantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação, com condenação em honorários.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 RG (ARE 748.371/MT, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009); STF, RE 596.663 RG (Tema 494 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014); Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020; Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,  DJe 9/11/2022; Rcl 72.622 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/2/2025; Rcl 73.656/RJ ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25/4/2025.